Tribunal: TJMT
Processo: 1027059-26.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027059-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), OSVALDIR PRATA ALVES JUNIOR - CPF: 784.027.351-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FAGNER ULISSES DOS SANTOS INFORMATICA - CNPJ: 14.410.076/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER ULISSES DOS SANTOS PETRINI - CPF: 046.456.061-66 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Osvaldir Prata Alves Junior contra decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, sob o fundamento de que não se operou a prescrição do título executivo extrajudicial nem a prescrição intercorrente.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Cédula de Crédito Bancário executada foi atingida pela prescrição trienal prevista no art. 205, § 3º, VIII, do CC/2002; e (ii) analisar se ocorreu a prescrição intercorrente na execução, diante da ausência de bens penhoráveis.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário inicia-se a partir do vencimento da última parcela, e não da data do vencimento antecipado da obrigação, conforme precedentes consolidados (AgInt no REsp nº 2008305/SP, AgInt no AREsp nº 1914456/SP).

4. No caso concreto, o vencimento da última parcela ocorreu em 27/06/2014 e a ação de execução foi ajuizada em 09/12/2016, dentro do prazo prescricional de 3 anos. Assim, não há prescrição do título executivo.

5. No que tange à prescrição intercorrente, a Súmula 106/STJ estabelece que a demora no andamento do feito por questões inerentes ao próprio mecanismo judiciário não pode ser imputada ao credor para configurar a inércia.

6. A parte exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de penhora em 19/05/2019, e o executado apresentou Exceção de Pré-Executividade em 20/09/2021. Desde então, os autos ficaram pendentes de apreciação, sem inércia do credor, o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional para a Cédula de Crédito Bancário inicia-se no vencimento da última parcela pactuada, não sendo alterado pelo vencimento antecipado da obrigação. A prescrição intercorrente, conforme previsão original do art. 921 do CPC, somente ocorre mediante inércia injustificada do credor, não sendo imputável ao exequente a demora processual causada pelo próprio mecanismo judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 205, § 3º, VIII; CPC/2015, art. 921, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2008305/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29/04/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1914456/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29/11/2021; Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OSVALDIR PRATA ALVES JUNIOR
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
nº
0001634-56.2016.8.11.0109
, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade interposta pelo agravante nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

De início, imperioso destacar que, conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931 /2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 anos a contar do vencimento da dívida (por todos: STJ, AgInt no REsp n. 1675530, DJe 06.03.2019). E esse prazo é o mesmo para a prescrição intercorrente.

Em relação ao termo inicial em casos de trato sucessivo, como é o presente, a jurisprudência é uniforme no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional se inicia da data do vencimento da última parcela.

[...]

Quanto ao argumento de prescrição, observo que o feito foi ajuizado no dia 09.12.2016 (despacho de citação no dia 12.01.2017), ao passo que o vencimento da dívida ocorreu no dia 27.06.2014 (vencimento da última parcela). Nesse contexto, denota-se que não houve o decurso de mais de 3 anos entre os dois marcos (art. 60 do Decreto-Lei n. 167 /67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663 /66), pelo que refuto a alegação de prescrição.

[...]

No presente caso, verifica-se que a parte exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de bens penhoráveis do executado em 19/05/2019 e o executado apresentou exceção de pré-executividade em 20/09/2021 e, desde então, os autos estão pendentes de apreciação.

É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106 /STJ).

Esse o quadro,
REJEITO
a exceção de pré-executividade manejada pela parte executada.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
conforme destacado pelo próprio exequente na petição inicial, o devedor pagou somente até a 8ª prestação, tornando-se inadimplente a partir da 9ª prestação vencida em 27/03/2013, ocasionando o vencimento antecipado das demais parcelas e a consequente constituição em mora
[...]
”;

2)
“
[...] indubitável que ao tempo do ajuizamento da ação de execução, o título executivo extrajudicial já se encontrava prescrito, uma vez que, nos termos do art. 205, § 3º, VIII do CC, a prescrição para essa modalidade de crédito é de 03 (três) anos, tendo, portanto, prescrito em 27/03/2016, enquanto a execução foi ajuizada em 14/12/2016 [...]
”;

3)
“
[...] conforme ressaltado expressamente pelo próprio exequente em sua petição inicial, o vencimento da dívida ocorreu em 27/03/2023, quando a obrigação integral tornou-se exigível, que venha a ser a data da última prestação vencida e não paga, ocasionando o vencimento antecipado da obrigação [...]
”;

4)
“
[...] faz-se necessário o provimento recursal para a reforma da decisão agravada, declarando a ocorrência da prescrição executiva do título executivo extrajudicial e consequentemente, nula a execução [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar a decisão atacada, reconhecendo-se a prescrição do título executado.

A liminar foi indeferida no ID. 242542160.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões, conforme certificado no ID. 249828195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a Exceção de Pré-Executividade interposta.

A decisão em comento fundamentou que não se operou a prescrição do título e nem a prescrição intercorrente no caso em apreço.

Pois bem.

Como se sabe, a Exceção de Pré-Executividade, que não possui expressa previsão legal, é uma forma de defesa nas ações de Execução Fiscal, desde que se trate de matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. É o que dispõe a Súmula 393 do STJ, “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
.”

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: (grifamos)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC ( REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

(STJ - REsp: 1110925 SP 2009/0016209-8, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 22/04/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/05/2009 RSSTJ vol. 36 p. 425)

Assim sendo, se se tratar de tese ou matéria que não seja de conhecimento de ofício ou se demandar dilação probatória, não será cabível a Exceção de Pré-Executividade.

No presente caso, a parte Agravante, que interpôs a Exceção no processo de origem, busca a reforma da decisão que a indeferiu, alegando neste recurso que a Cédula de Crédito Bancário utilizada na Ação Executiva foi atingida pela prescrição do título e que ocorrera a prescrição intercorrente da execução.

Ante tais alegações, convém esclarecer, inicialmente, que, consoante dispõe o art. 28 da Lei n. 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é um título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, como foi feito nos autos da ação principal.

Em relação à prescrição do título, o art. 205, §3º, VIII, do Código Civil dispõe que prescreve em 03 anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito a contar da data do vencimento. Nessa linha, o entendimento jurisprudencial do STJ é de que o prazo prescricional começa a correr a partir da data prevista para o vencimento da última parcela do título de crédito e não data do vencimento antecipado, conforme pode ser visto nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida
. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2008305 SP 2022/0180422-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
"O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
"( AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020). 2. No presente caso, o acórdão recorrido assentou que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de crédito bancário e, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal previsto em legislação específica de cédula de crédito bancário, não haveria falar-se em prescrição. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Para se acolher a argumentação do recorrente de que a citação ocorreu após mais de quatro anos do ajuizamento da ação, seria necessário o exame dos elementos fático-probatórios dos autos uma vez que a premissa fática defendida no recurso, de que a citação teria ocorrido somente em 20/5/2019, não ficou assentado no acórdão do Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração objetivando sanar essa eventual omissão. Assim, o recurso especial encontra óbice, quanto a essa argumentação, na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1914456 SP 2021/0179009-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

No caso dos autos, o que se observa é que o contrato firmado entre as partes indica como a data de 27/06/2014 como vencimento da última parcela, sendo esta data, portanto, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, e não a data de 27/03/2013 indicada pelo Agravante.

Diante de tal situação, ao se considerar que a Execução fora ajuizada em dezembro de 2016, antes de findar o prazo de 03 anos, não há que se falar em prescrição do título executivo.

Já em relação à tese de que teria ocorrido a prescrição intercorrente, também não há como se prover o pedido do Agravante.

Isso porque o art. 921 do CPC, com a redação original vigente à época, previa em seu §4º que o prazo da prescrição intercorrente somente começaria correr a partir do término do prazo de suspensão do processo de Execução previsto no §1º do aludido artigo.

No caso dos autos, não houve suspensão do processo executivo após a parte ter tomado ciência da primeira tentativa infrutífera de constrição de bens, que ocorreu em 19/05/2019, razão pela qual não é possível considerar que se iniciou o prazo da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados: (grifamos)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE - IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 14.195 DE 2021 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4º tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução. 2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. 3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado. 4. A nova redação da Lei n.º 14.195 de 2021, dada ao § 4.º do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019131-58.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI Nº 14.195/2021. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em cumprimento de sentença proferida em ação monitória extinta com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se, no caso concreto, a prescrição intercorrente poderia ser aplicada com base na nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021;

(ii) verificar se houve inércia ou desídia do exequente durante o trâmite processual, de modo a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do art. 921, § 4º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, não se dá de forma retroativa, em respeito ao princípio tempus regit actum, segundo o qual os atos processuais são regidos pela norma vigente ao tempo de sua prática.

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC estabelece que, antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, o prazo de suspensão previsto no art. 921, inciso III, do CPC, era de no máximo um ano, findo o qual se iniciaria a contagem da prescrição intercorrente, desde que configurada a inércia do exequente.

No caso concreto, não houve paralisação processual por período superior ao prazo legal de prescrição, nem se verificou inércia do exequente, pois ele adotou todas as providências necessárias à continuidade da execução, inclusive recolhendo as custas relativas à penhora e se manifestando tempestivamente quando intimado.

Como o processo foi regularmente impulsionado pelo exequente e os atos processuais praticados ocorreram antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, a prescrição intercorrente não poderia ser declarada com base na nova redação do art. 921, § 4º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente, antes da vigência da Lei nº 14.195/2021, é regida pela redação anterior do art. 921 do CPC, aplicando-se o princípio tempus regit actum.

A contagem do prazo prescricional intercorrente pressupõe a inércia do exequente por período superior a um ano de suspensão somado ao prazo prescricional da pretensão.

Não se configura prescrição intercorrente quando o exequente demonstra diligência na condução do feito, não havendo paralisação do processo por período superior ao legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 265, § 5º, 921, §§ 1º, 2º, 4º e 4º-A; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC; TJMT, Apelação Cível nº 0000403-64.2016.8.11.0021, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/11/2024; TJMT, Apelação Cível nº 0001718-79.2011.8.11.0029, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/06/2024.

(N.U 0000815-72.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 02/02/2025)

Por fim, conforme bem colocado pelo magistrado de piso, a parte Exequente somente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de constrição de bens em 19/05/2019 e o executado apresentou a exceção de pré-executividade em 20/09/2021, restando os autos, a partir de então, sem novas movimentações aguardando apreciação do juízo, não podendo tal demora ser atribuída à Exequente e nem a prejudicar em seu pleito, conforme prevê a Súmula 106 do STJ.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025